Tribunal: TJSP
Processo: 1002076-61.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Lançamento de empréstimo bancário em benefício previdenciário impugnado pela autora – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – Advocacia predatória não verificada – Direito de ação é garantia constitucional – Eventual pedido apuração deve ser direcionado à OAB – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificada

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Lançamento de empréstimo bancário em benefício previdenciário impugnado pela autora – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – Advocacia predatória não verificada – Direito de ação é garantia constitucional – Eventual pedido apuração deve ser direcionado à OAB – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificada – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. decisão combatida.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas – Acervo documental suficiente para o julgamento da lide.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contrato questionado que foi objeto de refinanciamento – Contratação que se mostra válida – Banco que comprovou ter adotado as cautelas (selfie e geolocalização da autora) – Valor original mutuado disponibilizado à autora através de TED bancária – Elementos do contrato que não permitem dúvida quanto a sua higidez – Descontos no benefício da autora não impugnados por aproximados três anos.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ mantida – Ajuizamento de ação infundada pela autora – Incidência do art. 80, II, CPC.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários.